Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-19.2014.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000107-19.2014.8.05.0170 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA LECIA SILVA DIAS Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LECIA SILVA DIAS contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000107-19.2014.8.05.0170, no qual esta Corte deixou de apreciar pedido específico de fixação da verba honorária referente à fase de conhecimento. A embargante sustenta que o juízo de origem deixou de fixar honorários sob o fundamento equivocado de que se tratava de juizado especial da Fazenda Pública, inexistente na comarca de Morro do Chapéu. Requereu a fixação da verba, ainda que nesta instância, com base em sua natureza de ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento e a possibilidade de sua fixação diretamente pelo Tribunal, à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios de sucumbência são de natureza obrigatória e matéria de ordem pública, passível de fixação de ofício. 4. A sentença de primeiro grau, ainda que omissa, pode ter sua omissão suprida em grau recursal, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. No caso concreto, embora a sentença tenha sido procedente, deixou de fixar a verba honorária, em violação ao art. 85 do CPC. 6. Contudo, por se tratar de sentença ilíquida e envolver a Fazenda Pública, aplica-se o art. 85, § 4º, II, do CPC, que determina a fixação dos honorários na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "1. É admissível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência pelo Tribunal, de ofício, em grau recursal, quando a sentença for omissa. 2. Tratando-se de sentença ilíquida e envolvendo a Fazenda Pública, a fixação da verba deve ocorrer na fase de liquidação." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.055.080/SP; STJ, AgInt no AREsp 2221117/DF; TJMG, AC 10604170011505002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0000107-19.2014.8.05.0170 em que figuram como parte embargante ANA LECIA SILVA DIAS e parte embargada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2